Tribunal: TJMT
Processo: 1044215-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044215-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INTERDESIGN MOVEIS LTDA - CNPJ: 88.614.938/0001-42 (EMBARGADO), KETLIN KERN - CPF: 030.013.700-17 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO COUSSEAU CAVION - CPF: 032.111.450-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUERIDA A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 105364489, em que esta Câmara, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
, para sanar o erro material e a omissão no Acórdão de id. 99050475, a fim de determinar a restituição do ICMS que fora indevidamente pago, determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso e fixar os honorários recursais em favor do embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Aduz o Embargante que após o recurso de Apelação aviado pela autora, que foi provido para julgar a procedência da demanda, foi interposto embargos declaratórios que restaram também providos, com majoração indevida e não fundamentada de honorários contra a FPE-MT de 15% sobre o valor da causa (manifestamente contraditório em relação aos 10% que até então foi imposto ao autor), o que contraria a ideia de justiça e paridade.

Sustenta que essas omissões, contradições e obscuridades deverão ser esclarecidas em sede recursal, sob pena de violação ao Erário Público.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (id. 113162453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 105364489, em que esta Câmara, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
, para sanar o erro material e a omissão no Acórdão de id. 99050475, a fim de determinar a restituição do ICMS que fora indevidamente pago, determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso e fixar os honorários recursais em favor do embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta a não fundamentação do Acórdão, bem como aduz que os honorários advocatícios, majorados em sede recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) devem ser reduzidos, em virtude da ideia de justiça e paridade.

Contudo, a decisão exarada por este colegiado foi devidamente fundamentada no fato de que, na hipótese dos autos, foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelante, ora embargante, uma vez que o Estado de Mato Grosso restou vencido em segundo grau, por meio de apelo provido à unanimidade.

Ainda, como bem explanado, no tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Assim, de ver que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Além disso, cumpre esclarecer que apesar de devidamente intimado para responder os Embargos de Declaração interpostos pela INTERDESIGN MÓVEIS LTDA requerendo a majoração dos honorários, oportunidade em que poderia levantar os argumentos para o seu não acolhimento, deixou de se manifestar dentro do prazo.

Com efeito, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022